Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida em status assertionis, consoante os fatos e fundamentos jurídicos imputados ao requerido na petição inicial, sem exame acurado das provas, senão apenas nos elementos indiciários nela expressados.
2. Ainda, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o "Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
5. Na hipótese, o autor, ora apelado, não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.